Tribunal: CARF
Processo: 13603.722540/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722540/2013-23
ACÓRDÃO
3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIAT AUTOMÓVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2003
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
REGIME
CUMULATIVO.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
No reconhecimento de créditos tributários que não foram reconhecidos
pelo contribuinte em períodos de apuração com pedidos de restituição por
valor pago indevidamente a maior, as diferenças apuradas no processo de
auditoria para homologação do pedido de restituição devem ser
constituídas por lançamento tributário, nos termos do art. 142, do CTN.
DECADÊNCIA. PERÍODOS DE APURAÇÃO ONDE HOUVE PAGAMENTO.
O prazo decadencial referente a períodos de apuração onde houve
pagamento do tributo considerado, deve iniciar no dia do fato gerador, nos
termos do art. 150, do CTN.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos(substituto[a] integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-100.005,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Rio de Janeiro/RJO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem retratar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do voto da Primeira
Instância.
Trata-se da análise das Declarações de Compensação DCOMP nos 07455.01371.181209.1.7.579699 e
13492.57874.221209.1.3.575409 transmitidas à RFB pela FIAT AUTOMÓVEIS S/A para
aproveitamento de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, fls. 02 a 09.
A decisão judicial refere-se ao Mandado de Segurança no 1999.61.00.0099578 impetrado pela FIAT
SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO LTDA, em que se alega a inconstitucionalidade da Lei
9.718/98 no que tange ao alargamento da base de cálculo e à majoração da alíquota da Cofins de
2% para 3%.
Em decisão final, a alíquota de 3% foi mantida e reconheceu-se à impetrante o direito de excluir da
base de incidência da Cofins receita estranha ao faturamento, entendido este como o resultado da
venda de bens e/ou serviços.
O trânsito em julgado da ação se deu em 09/03/2007 e em 03/11/2009 a interessada renunciou à
execução, fls. 101 e 104.
Anteriormente à transmissão das declarações de compensação, em 23/09/2009, por meio do
processo administrativo de no 13603.003343/2009-25, a FIAT AUTOMÓVEIS S/A apresentou pedido
de habilitação do crédito, que foi deferido nos termos do Despacho DRF/CON no 1712, de
18/11/2009, fls. 98 a 101.
A contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 5.133.671,91 (cinco milhões, cento e trinta e três mil,
seiscentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), na data de referência 17/12/2009, data de
transmissão da 1a DCOMP original.
Por meio do Termo de Solicitação de Esclarecimento no 091/2013, de 24/04/2013, fls. 10/12, a
interessada foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar documentos que possibilitassem a
análise do crédito.
Em atendimento, apresentou os documentos de fls. 105 a 192, cópias de contrato social e alterações,
cópias de balancetes mensais relativos aos períodos 01/2000, 06 a 09/2000, 11 a 12/2000, 02 a
04/2001, 06 e 07/2001, 10/2001 e 12/2001, planilhas 01 e 02 com Demonstrativos da Base de
Cálculo de PIS/COFINS e planilha com Demonstrativo Cálculo Despesa com Cofins. Informa que não
obteve êxito na localização dos balancetes faltantes e que, em função da incorporação ocorrida em
dezembro de 2003, a empresa FIAT SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO LTDA não apresentou
faturamento a partir de maio de 2003.
Em 11/09/2013 foi proferido o Despacho Decisório SAORT/DRF/COM, cujo teor se transcreve em
parte:
“... com base nos documentos apresentados em atendimento ao Termo de Solicitação de Esclarecimento
no 091/2013 e em informações constantes dos sistemas da Receita Federal, em especial as informações
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
3
relativas às Receitas da Prestação de Serviços e Receitas Financeiras constantes das DIPJ e das DIRF,
procedeu-se à aferição do crédito pleiteado.
Para o período compreendido entre fevereiro de 1999 e março de 2003, as bases de cálculo indicadas
pela contribuinte na coluna (A) da planilha 02, fls. 186/187, foram adotadas para se chegar aos novos
valores devidos da Cofins.
Entre maio e novembro de 2003, a contribuinte afirma que não apresentou faturamento, entretanto, o
extrato da DIRF Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte ano-calendário 2003, fls. 352/359,
acusa que nesse período a FIAT SERVIÇOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO LTDA prestou serviços
remunerados. Assim, à exceção do mês de outubro, em que se manteve o valor do débito declarado em
DCTF, ou seja, R$ 28.097,89, para os demais meses o valor constante da DIRF foi utilizado para o cálculo
da Cofins devida.
Relativamente ao mês abril/2003, a contribuinte informou prestação de serviços no mercado interno no
montante de 592.994,50, no entanto, de acordo com o extrato da DIRF, houve a prestação de serviços no
montante de 1.115.441,91.
Dessa forma, para os meses de abril a novembro de 2003, os valores devidos de Cofins são os abaixo
indicados:

Os débitos de Cofins considerados na apuração do crédito suscitado pela contribuinte encontram-se
relacionados no “Demonstrativo de Apuração de Débitos”, fls. 409/413, elaborado a partir de
aplicativo homologado pela RFB denominado CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice).
Dando seguimento à análise, foi considerado em cada período de apuração o valor devido de Cofins
indicado no “Demonatrativo de Apuração de Débitos”, fls. 409/413, e a ele foram vinculados os
créditos relativos a pagamentos, inclusive pagamentos complementares efetuados em 29/07/2004
(R$ 1.163.631,36) e 11/02/2005 (R$ 3.170.303,16).
Todos os pagamentos encontram-se confirmados por meio dos documentos relacionados às fls. 360
a 372.
De se ressaltar que, de fevereiro de 1999 a abril de 2003, a contribuinte apurou Cofins sobre Receitas
de Vendas/Serviços à alíquota de 1% e declarou em DCTF como suspensa pela medida judicial que se
analisa. Essa parcela da Cofins restou devida em definitivo e o seu pagamento foi realizado em
29/07/2004, 30 dias após a data da publicação de decisão judicial intermediária desfavorável,
26/01/2004, inviabilizando a aplicação do art. 63, §2o da Lei 9.430/96.
Após vinculações dos pagamentos aos débitos da contribuição devidos nos termos da medida
judicial, o valor efetivamente pago a maior foi atualizado até a data de transmissão da 1a Dcomp
original, 17/12/2009, chegando-se a um direito creditório no montante de R$ 4.306.695,18 (quatro
milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), Demonstrativo
de Saldos de Pagamentos atualizados até 17/12/2009, fl. 439.
Conforme quadro abaixo, o crédito de R$ 4.306.695,18 mostrou-se insuficiente para saldar os
débitos compensados, remanescendo valores a serem exigidos da contribuinte com os devidos
acréscimos legais.

Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente reclama que a Autoridade
Tributária teria utilizado os créditos pretendidos para compensar de ofício débitos que não teriam
sido reconhecidos incialmente, com base em documentos apresentados durante a auditoria.
Volto a reproduzir trecho do relatório do Acórdão Recorrido:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
4
- Para melhor compreensão do procedimento adotado no exame das DCOMPs, convém analisá-lo
sistematizadamente, da seguinte forma:
(i) Consoante se adiantou, "(...) para o período compreendido entre fevereiro de 1999 e março de 2003,
as bases de cálculo indicadas pela contribuinte na coluna (A) da planilha 02, fls. 186/187, foram
adotadas para se chegar aos novos valores devidos da Cofins". Nesta planilha, a Impugnante listou a
base de cálculo da COFINS devida nos termos da Lei no 9.718/98 e subtraiu as receitas excluídas do
conceito de faturamento ("Receitas Financeiras" e "Outras Rendas"). A DRF, por sua vez, adotou os
valores encontrados.
(ii) Nas competências seguintes, todavia, a Fiscalização desconsiderou os valores declarados pela
Impugnante como devidos e passou a computar montantes superiores, "(...) com base nos documentos
apresentados em atendimento ao Termo de Solicitação de Esclarecimento n° 091/2013 e em
informações constantes dos sistemas da Receita Federal, em especial as informações relativas às
Receitas da Prestação de Serviços e Receitas Financeiras constantes das DIPJ e das DIRF, procedeu-se à
aferição do crédito pleiteado". Na prática, a DRF/CON refez o lançamento da COFINS devida pela
impugnante no período em tela (abr/2003 a nov/2003), com arrimo em valores constantes de DIRFs do
período, emitidas por supostos tomadores de serviços da Impugnante.
(iii) Ou seja, partindo dos valores informados na DIRF, a DRF pressupôs que se tratavam de receitas
recebidas pela Impugnante por serviços supostamente prestados e os considerou como a base de cálculo
da COFINS pretensamente devida no referido interregno (abr/2003 a nov/2003). A Impugnante, no
entanto, não havia os declarado dessa forma (como receita de serviços), pois eles não tinham essa
natureza. O procedimento adotado pela RFB, assim, fez com que considerasse devida COFINS que não
fora sequer declarada pela Impugnante. A planilha abaixo, que também constou do DDE, demonstra a
divergência entre Fisco e contribuinte quanto a este ponto:

Alega que a Autoridade Tributária teria “lançado” os novos débitos, sem contudo,
praticar nenhum ato formal neste sentido.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova, quanto à certeza e liquidez de alegado crédito contra a
Fazenda Pública em processo de restituição/compensação.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita da compensação declarada, se a ciência da decisão que
homologou parcialmente a compensação se deu antes do prazo de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA Os institutos da decadência e da
prescrição se aplicam a créditos triburários constituídos por lançamento de ofício ou “auto-
lançamento”, enquanto que na compensação o crédito tributário se forma pela entrega da
Declaração de Compensação, que se constitui em confissão de dívida e instrumento hábil de
cobrança. Ademais, não houve inércia, por parte da Administração Pública, que deva ser punida
pelos institutos da decadência ou prescrição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
5
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 17 de agosto de
2018, e apresentou Recurso Voluntário no dia 18 de setembro de 2018. Em seu Recurso
Voluntário argumenta o seguinte:
I.
A Autoridade Tributária teria extrapolado sua competência para, além de
verificar os créditos de COFINS reconhecidos judicialmente e homologados
administrativamente, verificar também os valores dos débitos para o
período.
II.
A Autoridade Tributária teria agido fora de sua competência, implicando em
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, e que teria de ter
reconhecido os novos débitos pelo lançamento.
III.
Tendo a Autoridade Tributária imputado novos débitos, teria procedido a
lançamento de crédito tributário.
IV.
Afirma que as novas receitas imputadas pela Autoridade Tributária,
decorrentes da análise das DIRF apresentadas em processo de auditoria, não
seriam receitas pela prestação de serviços porque a Recorrente não as teria
assim considerado.
V.
Ao considerar débitos maiores, a Autoridade Tributária teria indevidamente
aplicado multa de mora de 20%, devido à aplicação do dispositivo previsto
no § 2o, do art. 63, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
VI.
A Autoridade Tributária corrigiu indevidamente os novos débitos imputados
até a data do cálculo do crédito devido.
VII.
Teria ocorrido homologação tácita dos períodos de apuração de fevereiro de
1999 a novembro de 2003.
VIII.
Teria ocorrido a decadência dos períodos auditados.
IX.
As informações prestadas em DIRF não possuem efeito constitutivo do
crédito tributário para fins de PIS/COFINS, sendo meramente declaratórias.
X.
Teria ocorrido a prescrição com base no art. 174, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, o CTN.
XI.
A Autoridade Tributária não poderia ter compensado de ofício os débitos
identificados, com base no § 7o, do art. 41 e § 2o, do art. 61, da IN RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
4. PEDIDOS.
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido, com
a reforma do acórdão atacado para que seja reconhecida a integralidade do crédito tributário
pleiteado.
Termos em que pede deferimento.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
6
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, forma que dele tomo conhecimento.
I.
Preliminar de nulidade
A Recorrente argumenta que a Autoridade Tributária teria extrapolado as suas
atribuições ao considerar todo o cálculo de apuração das contribuições do PIS/COFINS, no regime
não cumulativo, ao invés de ater-se simplesmente à verificação sobre se o valor pleiteado seria
efetivamente devido.
No caso em questão a Recorrente é beneficiada por decisão transitada em julgado
que reconhece que houve pagamento indevido a maior em face à alteração legislativa que
indevidamente teria alterado a base de incidência da COFINS e o aumento de alíquota.
A Autoridade Tributária, com base em documentação apresentada pela própria
Recorrente, procedeu à conferência do valor efetivamente devido de contribuição a recolher e
confrontou-o com o valor do crédito pretendido. No entanto, constatou-se que diversos períodos
que a Recorrente informou como não tendo havido faturamento, na verdade, teria havido
prestação de serviços confirmados por informações das DIRF apresentadas em procedimento de
auditoria, relacionando receitas obtidas de diversos clientes.
Diante deste fato, recalculou os valores devidos confrontando os créditos apurados,
mais aqueles decorrentes de ação judicial, com os débitos efetivamente reconhecidos pelo
método do regime não cumulativo para apuração da COFINS.
O resultado foi que os créditos disponíveis para se proceder às compensações
pretendidas resultaram em valor menor do que aquele pleiteado pela Recorrente.
Trata-se então de pedido de restituição de tributo pago a maior indevidamente,
reconhecido desta maneira em razão de decisão judicial transitada em julgado e homologada
administrativamente, para posterior compensação com débitos tributários da própria Recorrente.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), em seu art. 165, assim descreve
este direito:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do
art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
7
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Já a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 74,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(Vide Lei no 14.690, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
XI - o crédito do regime de incidência não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
exceto com débito das referidas contribuições, a partir de 4 de junho de 2024. (Incluído pela Medida
Provisória no 1.227, de 2024) (Vide Ato Declaratório no 36, de 2024) Vigência encerrada
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O art. 142, do CTN, assim define o ato administrativo do lançamento do crédito
tributário, e combinado com o art. 150, detalhamos a forma como se procede o lançamento
regular do crédito tributário decorrente da incidência das contribuições do PIS/COFINS.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
8
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados
pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo
porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Vemos então que o crédito tributário é atividade privativa e vinculada da
Autoridade Tributária e que possui a modalidade de lançamento por homologação, onde o
contribuinte antecipa todos os atos preparatórios necessários àqueles descritos no art. 142, do
CTN, e pagar na data de vencimento, ou a qualquer tempo acompanhado do pagamento de multa
e juros de mora, salvo se posterior a qualquer inciativa de auditoria da Autoridade Tributária.
Por outro lado, a apuração das contribuições do PIS/COFINS, segue o método da
não cumulatividade, onde a etapa de “calcular o montante do tributo devido” (art. 142), segue o
procedimento descrito nos arts. 2o e 3o, das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, das quais reproduzo apenas os dispositivos da primeira, por serem de
idêntico teor, exceto pela alíquota aplicável:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento).
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Regulamento)
(...)
O valor a pagar é o resultado alcançado pelo cálculo do valor devido, descontados
créditos admissíveis por Lei. Quando se trata do regime não cumulativo do PIS/COFINS, a apuração
do valor a pagar, por período de apuração, que importe em redução do valor do crédito
pretendido, não se trata de lançamento tributário, mas tão somente a apuração da liquidez do
crédito disponível para restituição, o que seria a execução do valor disponível para ser restituído
por força de Decisão Judicial, ou de outra forma, qual foi efetivamente o valor pago a maior
passível de restituição.
Este tema já é matéria da Súmula CARF no 159.
Súmula CARF no 159
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
9
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins
não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Acórdãos Precedentes:
3201-002.449, 3302-002.173, 3302-002.353, 3403-003.591 e 3302-01.170.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No entanto, o valor de PIS/COFINS pleiteado pela Recorrente não foram apurados
pelo regime não cumulativo, previsto nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, mas sim pela Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, naquilo em que esta Lei pretendeu alterar o previsto na Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1971, e que rege o regime cumulativo, de apuração
mensal, como vemos em trecho da decisão judicial destacado no Recurso Voluntário.
2.2. Origem do crédito compensado.
Para facilitar a compreensão, opta-se pela enumeração cronológica dos eventos pertinentes, a
começar pelo relato dos principais aspectos processuais.
(i) Em 09/03/1999, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n. 1999.61.00.009957-8, com
pedido liminar, objetivando discutir o alargamento da base de incidência da COFINS, de faturamento
para receita bruta, e a majoração da alíquota de 2% para 3%, ambas alterações levadas a efeito pela
Lei n. 9.718/98. Especificamente, pleiteou:
"(...) a concessão em definitivo da segurança para, relativamente ao período-base de 1999 e
subsequentes, garantir o seu direito líquido e certo de ter afastada a exigência da contribuição sobre o
faturamento — COFINS, nos moldes estipulados pelos artigos 22 e 32 da Lei n. 9.718/98,
especialmente pela pretensão de se tributar receitas que não se incluem no conceito de faturamento
(receitas financeiras, incluindo variações monetárias ativas e receitas de juros, de vendas do ativo
fixo, de participações societárias, etc.), à alíquota de 3%, garantindo que seu recolhimento seja
efetuado com base na Lei Complementar n. 70/91, declarando-se, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da Lei n. 9.718/98...";
(ii) Em 10/03/1999, a medida liminar pleiteada foi deferida, a fim de "(...) suspender a exigibilidade
Contribuição sobre o Faturamento — COFINS, diante da inconstitucionalidade da Lei n. 9.718/98,
devendo a incidência correspondente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, prosseguir
com o recolhimento desses tributos na forma estabelecida na Lei Complementar n.9 70/91 ...". A
partir de então, a Recorrente passou a recolher a COFINS apenas sobre as receitas que não se
enquadravam no conceito de faturamento e à alíquota de 2%, conforme previa a LC n. 70/91.
Ora, não se trata, portanto, do cálculo do valor devido efetivamente pelo regime
não cumulativo, mas sim de valor pago a maior no regime cumulativo, onde uma Lei Ordinária
pretendeu alterar dispositivo de Lei Complementar, de hierarquia superior, e em razão disto, foi
considerada inconstitucional.
A Lei Complementar no 70/1991 assim descreve as contribuições de interesse:
Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), fica instituída
contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do
imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde,
previdência e assistência social.
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o
faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias
e serviços e de serviço de qualquer natureza.
A COFINS (cumulativa) tem período de apuração mensal, conforme descrito nos
artigos reproduzidos acima. O Despacho Decisório assim descreveu os valores utilizados para
reduzir o crédito pretendido, e-fl 443.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.369 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722540/2013-23
10

Então, temos que nos Períodos de Apuração (PA), de Fevereiro de 1999 a Novembro
de 2003, houve recolhimentos a maior, conforme reconhecidos no processo de homologação do
crédito, e-fl 16.
Os valores que a Autoridade Tributária trouxe ao cálculo, cuja ciência foi dada à
Recorrente no dia 15 de outubro de 2013, e-fl 447, foram valores não computados originalmente
na base de cálculo da COFINS, nos PA acima referidos, e que constavam em DIRF, trazida aos autos
no processo de auditoria para homologação das compensações, decorrentes de pedido de
repetição de indébito, como receitas de prestação de serviços da Recorrente.
Como houve efetivo pagamento nos períodos acima referidos, aplica-se o prazo
decadencial do art. 150, do CTN, contado a partir da ocorrência do fato gerador, no caso, o último
dia do período de apuração. O PA mais recente é novembro de 2003, o que resultaria em
decadência deste período mais recente, a partir de Dezembro de 2008, prazo este que aproveita a
Decadência a todos os demais períodos, o mesmo ocorre em relação à multa de 20%.
Além disto, considero que a exigência teria de ser constituída por lançamento de
ofício pela Autoridade Tributária.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, em face da
decadência do período considerado para a redução do crédito tributário pago a maior e passível
de restituição, além de ausência do cumprimento dos requisitos do art. 142, do CTN para
formalizar o lançamento de ofício.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 730
DF CARF MF
Original